Tribunal: TJSP
Processo: 1061243-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Ação proposta objetivando a interrupção de prescrição e a exibição do prontuário médico, a constituir prova para amparar futuro pleito de indenização por danos materiais e morais em desfavor do nosocômio réu e plano de saúde - Determinada a emenda da inicial para adequação aos termos dos artigos 726 e seguintes do CPC - Recebida a emenda à inicial, foi convertida a

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Ação proposta objetivando a interrupção de prescrição e a exibição do prontuário médico, a constituir prova para amparar futuro pleito de indenização por danos materiais e morais em desfavor do nosocômio réu e plano de saúde - Determinada a emenda da inicial para adequação aos termos dos artigos 726 e seguintes do CPC - Recebida a emenda à inicial, foi convertida a ação para o procedimento de jurisdição voluntária - Irresignação de ambas as rés - Alegação de impossibilidade de emenda da petição inicial após oferecimento da contestação, sem as suas anuências - Jurisprudência do STJ, porém, no sentido de que é permitida a emenda à petição inicial após a contestação, desde que não implique alteração do pedido ou da causa de pedir - A emenda à inicial, no caso, de mudança de rito (para procedimento de jurisdição voluntária) não possui o condão de alterar o pedido e a causa de pedir - Instituto de notificação judicial que tem o efeito de confirmar a causa de pedir descrita na inicial, ou seja, de interromper a prescrição - Emenda da inicial que não acarretou cerceamento de defesa das rés, tanto que houve ampla dedução de defesa a respeito da inicial, conforme contestações ofertadas - Questão do prazo para a pretensão de reparação que deverá ser debatida em eventual futura propositura de ação de indenização por suposto erro médico a ser interposto pela autora - Escorreita a decisão que determinou a emenda da inicial - RECURSO DESPROVIDO DE AMBAS AS RÉS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1061243-26.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO e IGESP S/A
CENTRO MEDICO E CIRURGICO - INSTITUTO DE
GASTROENTEROLOGIA DE SAO PAULO, é apelada SONIA REGINA
VAZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 5044
Apelação n. 1061243-26.2017.8.26.0100
Origem: Foro Central Cível (11a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri
Apelantes: IGESP S/A CENTRO MÉDICO E CIRÚRGICO INSTITUTO DE
GASTROENTEROLOGIA DE SÃO PAULO e CENTRO TRASMONTANO DE
SÃO PAULO
Apelada: SONIA REGINA VAZ DOS SANTOS
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Ação
proposta objetivando a interrupção de prescrição e a
exibição do prontuário médico, a constituir prova para
amparar futuro pleito de indenização por danos materiais e
morais em desfavor do nosocômio réu e plano de saúde -
Determinada a emenda da inicial para adequação aos
termos dos artigos 726 e seguintes do CPC - Recebida a
emenda à inicial, foi convertida a ação para o procedimento
de jurisdição voluntária - Irresignação de ambas as rés -
Alegação de impossibilidade de emenda da petição inicial
após oferecimento da contestação, sem as suas anuências -
Jurisprudência do STJ, porém, no sentido de que é
permitida a emenda à petição inicial após a contestação,
desde que não implique alteração do pedido ou da causa de
pedir - A emenda à inicial, no caso, de mudança de rito
(para procedimento de jurisdição voluntária) não possui o
condão de alterar o pedido e a causa de pedir - Instituto de
notificação judicial que tem o efeito de confirmar a causa
de pedir descrita na inicial, ou seja, de interromper a
prescrição - Emenda da inicial que não acarretou
cerceamento de defesa das rés, tanto que houve ampla
dedução de defesa a respeito da inicial, conforme
contestações ofertadas - Questão do prazo para a pretensão
de reparação que deverá ser debatida em eventual futura
propositura de ação de indenização por suposto erro
médico a ser interposto pela autora - Escorreita a decisão
que determinou a emenda da inicial - RECURSO
DESPROVIDO DE AMBAS AS RÉS.

Trata-se de ação proposta por SÔNIA REGINA VAZ
DOS SANTOS em face de CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO e
IGESP
S/A
CENTRO
MÉDICO
E
CIRÚRGICO
INSTITUTO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
GASTROENTEROLOGIA DE SÃO PAULO objetivando a interrupção de
prescrição e a exibição do prontuário médico relativo ao período de sua internação
no Hospital IGESP entre 19.06.12 a 22.06.12, a constituir prova para amparar o
futuro pleito de indenização por danos materiais e morais que virão ser formulados
em desfavor dos ora réus.

Despacho inicial proferido nos seguintes termos (fls.
27):

“(...) Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-
processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e
presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor
(CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do
CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III)”.
Os réus foram citados e ofereceram contestação a
fls. 34/44 e 71/76.
Decisão determinando a emenda da inicial proferido
nos seguintes termos (fls. 132/134):

“(...) Infere-se da análise da petição inicial que houve
cumulação pela autora de dois pedidos.
Respeitado
entendimento
em
sentido
diverso,
inclusive o contido nos despachos iniciais, era hipótese de se determinar a
emenda da inicial.

A cumulação não se admite na hipótese, conforme
art. 327, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil.
Não se verifica admissível, no presente caso, a
utilização do procedimento comum para a pretensão de protesto
interruptivo da prescrição, à vista do rito dos artigos 726 a 729 do estatuto
processual civil. E a exibição de documento deve ser requerida em caráter
antecedente, em face da parte legítima (na hipótese, não se verificaria, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tese, a legitimidade do Centro Transmontano, uma vez que busca a
exibição do prontuário médico junto ao Hospital-réu). Além disso, o novo
Código de Processo Civil não mais prevê esse procedimento cautelar
exibitório, que seria a pretensão deduzida, ainda que tenha proposto a
ação pelo rito comum, mas, ressalte-se, o provimento buscado é o mesmo
(tutela exibitória).
Pelos fundamentos trazidos na inicial, as rés deste
feito teriam legitimidade, em tese, apenas quanto à pretensão relativa ao
protesto interruptivo da prescrição.
(...)
Não foi dada oportunidade de emenda da petição
inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito, no presente
momento, poderia levar à nulidade do processo.

Nesses termos, respeitados os entendimentos das
partes, à vista de todo o exposto, fica determinada a emenda da inicial,
para adequação aos termos dos arts. 726 e seguintes do Código de
Processo Civil, excluindo-se o pedido exibitório, que deverá, se o caso, ser
requerido, pela via própria, na forma das normas de nosso estatuto
processual civil. Prazo: 15 dias”.
Petição de emenda à inicial juntada a fls. 137/138.
Seguiu-se a nova decisão, proferida nos seguintes
termos (fls. 139):

“Vistos,
Fls. 137/138: recebo como emenda à petição inicial.
Retifique-se junto ao distribuidor, anotando-se que se
trata de notificação, nos termos dos artigos 726 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Assim, notifiquem-se os réus sobre a presente ação,
na pessoa de seus advogados, uma vez que já compareceram aos autos.
Após feita a intimação, cumpra-se o disposto no
artigo 729, do Código de Processo Civil, observadas as normas de serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(Cf. art. 226, Prov. no 50/89; e no 30/13):
“Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou
interpelação, os autos serão entregues ao requerente”.
(...)”.
Apelam ambas as rés contra a decisão supra.

Apela o corréu IGESP S/A Centro Médico e Cirúrgico
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo alegando em preliminar, a prescrição,
pois é possível vislumbar duas causas de pedir distintas que fundamentariam
suposta ação de indenização por erro médico: uma que se direciona contra réu
Centro Trasmontano e outra contra ao Hospital IGESP. Ao Centro Transmontano a
autora define como causa de pedir a negativa contratual na realização de um
exame ocorrido em 27.06.2012, em estabelecimento diverso do Hospital IGESP. A
este, a causa de pedir está relacionada à sua alta hospitalar em 22.06.2012. A
autora alega que a alta hospitalar não foi correta, atribuindo ao referido ato médico
suposto erro. Ou seja, a causa de pedir está relacionada ao suposto dano operado
em 22.06.2016. A presente ação foi proposta em 26.06.2017, ou seja, depois de
transcorrido mais de cinco anos do fato. Dessa forma, nos termos da lei, qualquer
pretensão indenizatória está prescrita. Assim, o r. juízo, ao converter a ação em
notificação (jurisdição voluntária), converteu o processo a um procedimento
prescrito. O Código Civil é expresso no que tange ao instituto da prescrição, nos
termos do artigo 206, § 3o, V, que o prazo para a pretensão de reparação civil é de
três anos. Ainda, a decisão recorrida é nula, pois houve a alteração do rito sem
qualquer oportunidade de oposição por parte dos réus, pois o litígio já estava
instaurado no mundo jurídico. Assim, não cabe oportunidade de emenda à inicial
após a apresentação da contestação. Só é possível alterar o pedido e a causa de
pedir, havendo consentimento do réu (CPC, art. 329, II), caso em que o
contraditório e a instrução probatória serão reabertos. Portanto, a decisão
recorrida é nula, pois acolheu a emenda à inicial, sem sequer ouvir os réus,
prejudicando a segurança jurídica e estabilidade do processo, bem como o
contraditório dos réus. Pugnou, pois, reforma da decisão recorrida, devendo a
ação de notificação ser extinta com julgamento do mérito; a nulidade da decisão
recorrida, pois houve a alteração do rito sem qualquer oportunidade de oposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por parte dos réus (fls. 142/160).
Recorre a corré Centro Trasmontano de São Paulo
sustentando que o MM Juiz ao determinar a emenda à inicial, decidiu qual dos
dois procedimentos a autora deveria escolher, ou seja, ela tinha duas escolhas a
fazer: seguir pelo procedimento cautelar antecedente para a exibição de
documentos, ou notificação para interromper a prescrição. Caberia à autora tal
escolha. A emenda à inicial se deu depois de apresentadas as devidas
contestações e, assim, tal providência foi equivocada, não devendo subsistir,
ferindo, inclusive, o direito constitucional quanto à ampla defesa, ao devido
processo legal e ao contraditório. Portanto, o despacho que determinou a emenda
da inicial e o que determinou a notificação da decisão, ferem os direitos da ora
peticionária, devendo ser nulas. E a causa de pedir, ou seja, a apresentação do
prontuário médico da autora no período de sua internação no Hospital IGESP
entre 19.06.2012 a 22.06.2012 que fundamenta os pleitos da autora de
indenização por danos materiais e morais já estão prescritos, o que impossibilita a
pretendida interrupção, tanto nos termos do artigo 27 do CDC, quanto nos termos
do artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil. Pleiteia, pois, a decretação de
prescrição da ação de notificação, pois o suposto direito à reparação de danos já
estava prescrito quando do ajuizamento da petição inicial (fls. 163/180).

Recurso processado. Devidamente intimada, a autora
não se manifestou em contrarrazões (fls. 184).

É o relatório.
Trata-se de ação proposta em face de Centro
Trasmontano de São Paulo e IGESP S/A Centro Médico e Cirúrgico Instituto de
Gastroenterologia de São Paulo objetivando a interrupção de prescrição e a
exibição do prontuário médico relativo ao período de internação da autora no
Hospital IGESP entre 19.06.12 a 22.06.12, a constituir prova para amparar o futuro
pleito de indenização por danos materiais e morais que virão ser formulados em
desfavor dos ora réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Determinada a emenda da inicial para adequação aos
termos dos artigos 726 e seguintes do Código de Processo Civil, e recebida tal
diligência, houve a conversão para o procedimento de jurisdição voluntária.
Desta decisão, apelam ambas as rés.
Alegam ambas as rés a impossibilidade de emenda
da petição inicial após oferecimento da contestação, sem as suas anuências.
Todavia a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que é permitida a emenda à petição inicial após a contestação, desde que não
implique alteração do pedido ou da causa de pedir.

Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO INICIAL.
EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART.
282. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A orientação que veda
a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação
restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir
ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a
diligência em homenagem aos princípios da economia processual e
da instrumentalidade das formas. Precedentes. Hipótese em que
sequer seria necessária à emenda à inicial, segundo entendimento
do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, a qual se nega provimento” (EDcl no AREsp
298.431/DF. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma.
Julgamento 10.06.2014. Dje 24.06.2014) (g/n);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS
QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 2. A
jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se
emendar a petição inicial após oferecimento da contestação e o
saneamento do processo, quando essa providência importar
alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos
autos. 3. Recurso Especial não provido (STJ REsp no 1.743.279/CE.
Min. Rel. Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento em
06/09/2018. Dje 27/11/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL.
EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO
SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU
DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTL
IMPROVIDO. 1. Descabe a emenda da petição inicial após o
oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando
essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir
(art. 264, parágrafo único, CPC). 2. Agravo Regimental improvido
(STJ. AgRg no REsp no 1.263.614/PR. Min. Rel. Marco Aurélio
Bellizze.
Terceira
Turma.
Julgamento
em
23/02/2016.
Dje
29/02/2016) (g/n).

A emenda à inicial, no caso, de mudança de rito (para
procedimento de jurisdição voluntária) não possui o condão de alterar o pedido e a
causa de pedir, uma vez que estes institutos se prestam a confirmar a causa de
pedir descrita na inicial, ou seja, a notificação judicial que tem o efeito de
interromper a prescrição.

Ademais, o artigo 321 do CPC/2015 determina que o
autor será intimado para emendar ou completar a inicial caso verificada alguma
irregularidade .
Portanto, no presente caso, como a emenda da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
petição inicial após oferecimento da contestação não importou em alteração do
pedido ou a causa de pedir, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

E a emenda à inicial não acarretou cerceamento de
defesa das rés, tanto que houve ampla dedução de defesa a respeito da inicial,
conforme contestações ofertadas a fls. 34/44 e 71/76.
E quanto ao prazo para a pretensão de reparação
civil, tal questão deverá ser debatida em eventual futura propositura de ação de
indenização por suposto erro médico a ser interposto pela autora.
Em conclusão, escorreita a decisão que determinou a
emenda à inicial.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de ambas as rés.
ANGELA LOPES
Relatora